Tribunal: TJDFT
Processo: 0722329-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL.

I - O contrato de abertura de crédito fixo, com valor, prazo para pagamento e encargos predeterminados, preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários a embasar execução, art. 783 do CPC. Não incidência da Súmula 233 do e. STJ.

II - Apelação provida.